Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CHEQUE FRAUDULENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes; determinou a exclusão do nome da parte recorrida dos cadastros de proteção ao crédito, em razão da referida dívida e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral em razão da negativação indevida do nome do recorrido. Em suas razões, sustenta que se o cheque representativo da dívida teve origem em conta aberta mediante fraude, a responsabilidade para responder por eventuais danos cabe exclusivamente à instituição bancária, encontrando-se a cobrança do cheque em pleno acordo com a legislação pertinente. Argumenta que os cheques não foram devolvidos por divergência ou insuficiência de assinatura, o que caracterizaria a fraude. Alega que o recorrido litiga de má-fé, pois não juntou seus documentos, nem mesmo boletim de ocorrência que ateste a perda de seus documentos pessoais. Defende que, embora a parte recorrida tenha direito à declaração de inexistência de débito e à exclusão definitiva dos apontamentos efetuados em seu desfavor, não há que se falar em responsabilidade da parte recorrente por danos morais, pois portadora de boa-fé da cártula, não tendo agido com negligência ou em conduta culposa. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de dano moral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14777372- 14777375). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14777379).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Outrossim, a teor do estatuído no p. único do art. 7.o da lei consumerista, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
V. À luz do disposto no art. 14 do CDC, que estabelece a inversão do ônus da prova ex lege, caberia ao fornecedor comprovar a regularidade da anotação restritiva de crédito. Ademais, o boletim de ocorrência não é documento obrigatório para a comprovação da ocorrência de fraude, que, ademais, restou incontroversa.
VI. Embora afirme ter recebido cinco cheques supostamente emitidos pela parte recorrida, a parte recorrente não trouxe aos autos a cópia de nenhum deles, o que impede que se constate se a fraude era ou não grosseira. Nem mesmo a alegação de que os demais cheques não foram devolvidos por indícios de fraude restou comprovada. De qualquer sorte, o fato de a parte recorrente não ter agido com culpa ao negativar o nome da parte recorrida não lhe isenta de responsabilidade, uma vez que, do que consta dos autos, não se pode afirmar que a fraude resultou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VII. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.